Tribunal: TJMT
Processo: 1036487-95.2025.8.11.0000
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-12-03
Data de publicação: 2025-12-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1036487-95.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVANTE), FISCHER RECAPAGENS EIRELI - CNPJ: 00.788.075/0001-89 (AGRAVADO), DONATO SANTOS DE SOUZA - CPF: 027.866.009-60 (ADVOGADO), JHENIFFER APARECIDA DOS SANTOS - CPF: 092.461.069-70 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATOS BANCÁRIOS ENVOLVENDO ANÁLISE CONTÁBIL COMPLEXA. IMPUGNAÇÃO AO VALOR DOS HONORÁRIOS PERICIAIS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE EXCESSO. OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE, PROPORCIONALIDADE E ECONOMICIDADE. MANUTENÇÃO DO VALOR FIXADO PELO JUÍZO DE ORIGEM. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de instrumento interposto por instituição financeira contra decisão interlocutória que, em sede de ação revisional bancária, fixou os honorários periciais em R$ 7.000,00, a serem adiantados pela parte ré, com autorização para levantamento parcial no início dos trabalhos.

2.

A parte agravante alega desproporcionalidade do valor, sustentando afronta aos princípios da razoabilidade, proporcionalidade e economicidade. O agravado apresentou contrarrazões concordando com a tese recursal, reconhecendo a necessidade de reavaliação do valor.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se o valor de R$ 7.000,00 fixado a título de honorários periciais é desproporcional em face da complexidade da perícia contábil determinada em ação revisional bancária.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Inexistência de orçamentos alternativos ou demonstração do padrão médio remuneratório em perícias similares, ônus que incumbia ao agravante.

5.

A perícia requerida é de natureza contábil complexa, abrangendo múltiplos contratos bancários e movimentações financeiras extensas, exigindo conhecimento técnico especializado.

6.

O valor proposto inicialmente foi de R$ 13.650,00, reduzido para R$ 7.000,00 pelo juízo de origem.

7.

A discordância genérica das partes, desacompanhada de elementos objetivos, não autoriza a revisão do valor fixado pelo juízo, considerado razoável e proporcional.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento:
“1. O valor de R$ 7.000,00 arbitrado a título de honorários periciais contábeis é razoável quando justificado pela complexidade da perícia e ausência de demonstração de valor desproporcional. 2. A simples discordância das partes não é suficiente para justificar a revisão do valor fixado.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 465, § 3º, e 370.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, AI 1015638-05.2025.8.11.0000, Rel. Des. Antonia Siqueira Gonçalves, 3ª Câmara de Direito Privado, j. 01.08.2025, DJE 01.08.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DEMBAGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara

Trata-se de agravo de instrumento interposto por Banco do Brasil S.A. contra decisão interlocutória proferida pelo juízo da 1ª Vara de Pontes e Lacerda/MT, que, nos autos da ação revisional bancária n.º 1005573-14.2022.8.11.0013, fixou os honorários periciais em R$ 7.000,00, a serem adiantados pela parte ré, ora agravante, com autorização para levantamento parcial (50%) no início dos trabalhos e o restante na entrega do laudo pericial.

A parte agravante sustenta, em síntese, que o valor fixado é desproporcional e excessivo frente à complexidade do trabalho a ser desenvolvido. Aponta violação aos princípios da razoabilidade, proporcionalidade e economicidade. Requereu a concessão de efeito suspensivo ativo e o provimento do recurso para redução dos honorários periciais.

O efeito suspensivo foi deferido.

Intimado, o agravado apresentou contrarrazões e manifestou concordância com a tese recursal.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DEMBAGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.

O presente Agravo de Instrumento foi interposto em face de decisão que acolheu impugnação à proposta de honorários periciais apresentada pelo perito nomeado, reduzindo o valor de R$ 13.650,00 para R$ 7.000,00 e determinando o depósito de 50% do montante.

A controvérsia cinge-se à adequação do valor arbitrado, frente à alegada desproporcionalidade e à necessidade de observância dos princípios da economicidade na fixação judicial da verba destinada à perícia técnica.

Com efeito, não consta dos autos a juntada de orçamentos alternativos de outros profissionais habilitados, tampouco foi demonstrado o padrão remuneratório médio praticado em perícias da mesma natureza e complexidade, ônus que competia ao agravante.

Ademais, como bem evidenciado nos autos, trata-se de perícia de
natureza contábil complexa
, com objeto de análise de conta corrente empresarial e de múltiplos contratos bancários (cerca de 10 Cédulas de Crédito Bancário), além de movimentações bancárias do período de seis anos (ID 195141615, dos autos de origem). Os quesitos formulados pela parte autora são extensos, exigindo do perito conhecimento aprofundado em cálculos financeiros, contabilidade aplicada ao sistema bancário, bem como a reconstrução de lançamentos e avaliação de práticas contratuais. Por sua vez, a própria agravante chegou a pedir dilação de prazo para apresentação dos quesitos e indicação de assistente técnico,
alegando precisamente a complexidade da análise (ID 193019899)
.

Tais circunstâncias, corroboradas pelas justificativas apresentadas na proposta de honorários, demonstram a razoabilidade da quantia fixada, a qual, vale frisar, já
foi reduzida
pelo juízo de origem para

R$ 7.000,00 (menos da metade do valor proposto), sendo que o perito sequer se manifestou, até o momento, sobre o aceite do novo valor.

Portanto, a simples discordância das partes não se presta à revisão da decisão agravada, especialmente em se tratando de matéria técnica cuja valoração demanda critério objetivo. Nesse sentido, o seguinte julgado deste E. Sodalício:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA DE URGÊNCIA – IMPUGNAÇÃO GENÉRICA AO VALOR DOS HONORÁRIOS PERICIAIS APRESENTADO PELO EXPERT - REJEIÇÃO PELO JUÍZO A QUO – REDUÇÃO DOS HONORÁRIOS PERICIAIS – IMPOSSIBILIDADE – VALOR RAZOÁVEL E PROPORCIONAL - DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Com base no princípio da razoabilidade, considerando-se o grau de dificuldade e complexidade do trabalho realizado pelo perito, tem-se que o montante arbitrado na origem se afigura razoável e condizente com a qualidade técnica do trabalho realizado pelo expert. (N.U 1015638-05.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 01/08/2025, Publicado no DJE 01/08/2025)

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo de instrumento, mantendo-se a decisão agravada em seus exatos termos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/12/2025